Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO PESSOAS. EMPREGO ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório se a condenação vem lastreada em provas cabais, especialmente nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e da testemunha em juízo.
2. Não cabe a desclassificação para delito de furto quando comprovado que a subtração se deu com o emprego de grave ameaça contra a vítima.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.
4. Recurso conhecido e desprovido.